Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723040-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HOSANA MOREIRA FERNANDES DE SERRA RECORRIDA: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: direito processual civil. agravo interno EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de percentual de benefício previdenciário. MATÉRIA PRECLUSA. recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria relativa à penhora de percentual de benefício previdenciário para pagamento de dívida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A matéria objeto do recurso já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, transitado em julgado, que determinou a penhora de percentual do benefício previdenciário. 4. A alegação de que o valor penhorado não é suficiente para quitar a dívida, em razão da incidência de juros e correção monetária, não configura fato novo, pois tais encargos já eram de conhecimento da parte à época da decisão anterior. 5. A contratação de profissional contábil para elaboração de parecer sobre a evolução da dívida não transmuta o debate para fato novo, nem caracteriza modificação substancial da situação de devedora, razão pela qual não afasta a constatação da preclusão. 6. Ausente modificação substancial da situação fática, é inviável o conhecimento de novo recurso sobre matéria preclusa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a sanção de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, §4o, do CPC. Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo de instrumento que visa rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sem apresentação de modificação substancial da situação fática.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 932, inc. III; e 1.021, §4o. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora em sua pensão configura onerosidade excessiva, pois a dívida é impagável, devendo ser reconhecida a abusividade da eternização de descontos em sua conta por comprometer a sua dignidade de pessoa humana e a efetividade da execução. Nesse sentido, transcreve ementa de julgado do STJ para demonstrar a divergência jurisprudencial. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (ID 78079186), não houve cumprimento ao requisito. À luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deveria lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 1/8/2025). Melhor sorte não colheria o recurso com base na indicada transgressão ao artigo 1.015 do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T